Tribunal: TJSP
Processo: 1066728-73.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. EMBARGOS À PENHORA TIRADOS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA RELACIONADA A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL). MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DESTA CÂMARA, MAS SIM NA DAS INTEGRANTES DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO III (ART. 5o, III.6, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE). PRECEDENTE DO GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. EMBARGOS À PENHORA TIRADOS EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA RELACIONADA A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL). MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DESTA CÂMARA, MAS SIM NA DAS INTEGRANTES DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO III (ART. 5o, III.6, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE). PRECEDENTE DO GRUPO ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DÚVIDA SUSCITADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760600
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1066728-73.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ROSANGELA
MENDES
EGÍDIO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
SÃO
JOAQUIM
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso
e suscitaram Dúvida de Competência, a ser dirimida pelo Grupo Especial da Seção de
Direito Privado, na forma do Regimento Interno desta Corte. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066728-73.2018.8.26.0002 -Voto no 76857
2
Ap. 1066728-73.2018.8.26.0002 São Paulo 4a VC/F.R. Santo Amaro VOTO 76857
Apte.: Rosangela Mendes Egídio (justiça gratuita).
Apda.: São Joaquim Administração e Participação Ltda.
COMPETÊNCIA RECURSAL. EMBARGOS À PENHORA TIRADOS EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
(INSTRUMENTO
DE
CONFISSÃO DE DÍVIDA RELACIONADA A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
BEM IMÓVEL). MATÉRIA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA
DESTA CÂMARA, MAS SIM NA DAS INTEGRANTES DA SUBSEÇÃO DE
DIREITO PRIVADO III (ART. 5o, III.6, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO
ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE). PRECEDENTE DO GRUPO ESPECIAL
DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
DÚVIDA SUSCITADA.
É apelação contra a sentença a fls. 114/115, objeto de
embargos de declaração acolhidos a fls. 122, a qual extinguiu, com
fundamento no art. 918, I, do C.P.C., embargos à penhora tirados em
execução de título extrajudicial, instrumento de confissão de dívida
relacionada a contrato de locação de bem imóvel.
Em seu apelo, bate-se a apelante pela tempestividade
dos seus embargos e afirma que a decisão não pode subsistir. No mais,
afirma que o imóvel sobre o qual recaiu a constrição é bem de família,
o qual é impenhorável, nos termos do art. 1o da lei 8.009/90. Pede a
reforma, para que seja levantada a penhora.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos. O
recurso foi inicialmente distribuído para 33a Câmara de Direito
Privado, que não conheceu do recurso e determinou a redistribuição
para uma das Câmaras integrantes da Subseção de Direito Privado II
(cf. fls. 163/169).
É o relatório.
Não conheço do recurso, pois a matéria em discussão
não se enquadra na de competência desta Câmara.
É o exame da inicial, no concernente à causa de pedir e
ao pedido, que demarca a competência recursal. Aqui, o que se constata
é que se trata de execução de instrumento particular de confissão de
dívida e outras avenças (cf. análise da inicial da demanda executiva,
processo no 1039755-23.2014.8.26.0002 e instrumento a fls. 35/37 dos
mencionados autos
acesso pelo sistema SAJ em 14.9.2020). Em
resumo, o referido instrumento de confissão de dívida é o título
extrajudicial que lastreia a demanda executiva em exame.
Ocorre que a competência recursal para julgamento das
ações e execuções relativas a locação de bem móvel ou imóvel era do
extinto Segundo Tribunal de Alçada Civil, por força do que dispõe o
inciso XI do art. 2o, c.c. o art. 4o, da Resolução no 102/97 e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1066728-73.2018.8.26.0002 -Voto no 76857
3
atualmente, passou a ser da competência da 25a a 36a Câmaras da Seção
de Direito Privado do Tribunal de Justiça, ex vi do disposto no art. 5o,
III.6, da Resolução 623/2013.
Nesse sentido, aliás, já se decidiu, em caso análogo,
no Grupo Especial da Seção de Direito Privado (cf. Conflito de
Competência no 0042671-77.2019.8.26.0000, de São Paulo, Rel. Des.
Andrade Neto, j. em 11.11.2019). Confira-se o que consta do v.
Acórdão, verbis: “A regra geral, portanto, é que independentemente da
causa subjacente do título executivo extrajudicial, a competência para
julgamento das execuções, e seus respectivos embargos, é de uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado, salvo em hipóteses
especificas excepcionadas na própria resolução, tal como ocorre nos
contratos de locação e honorários advocatícios. Na presente hipótese,
contudo, o recurso foi interposto contra decisão proferida em execução
de confissão de dívida referente à relação contratual de locação e
considerando a existência de expressa previsão atribuindo à Terceira
Subseção de Direito Privado a competência para o julgamento de
ações e execuções envolvendo a matéria (artigo 5o, inc. III, item 61, da
Resolução no 623/13 deste Tribunal), há de prevalecer a regra
específica em detrimento da regra geral.”
Convém ainda assentar que a Colenda 33a Câmara de
Direito Privado, além do Agravo de Instrumento no
2045203-87.2019.8.26.0000 (cf. acordão a fls. 88/91 dos autos),
também já julgou a Ap. no 1039755-23.2014.8.26.0002, interposta pelo
coexecutado Jose Alves de Souza contra a sentença que julgou
improcedentes os embargos à execução por ele ajuizados (cf. fls.
339/342 dos autos da aludida execução).
Pelo exposto, não conheço do recurso e suscito a
presente Dúvida de Competência, a ser dirimida pelo Grupo Especial
da Seção de Direito Privado, na forma do Regimento Interno desta
Corte.
Campos Mello
Desembargador Relator